Tribunal: TJPA
Processo: 0005992-90.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005992-90.2019.8.14.0104

APELANTE: ALEX DO CARMO BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005992-90.2019.8.14.0104

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: ALEX DO CARMO BEZERRA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA ACIMA DO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO EM LEI. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPROVIMENTO. QUANTUM DE PENA QUE RECOMENDA REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto à dosimetria da pena, com pedido de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, no patamar máximo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a não integração a organização criminosa, cuja ausência impede a incidência da minorante.

4.

O conjunto probatório demonstra que o réu atua de forma estruturada no tráfico, com participação em organização criminosa (Comando Vermelho), realizando armazenamento, distribuição de drogas e entregas, o que afasta sua condição de pequeno traficante eventual.

5.

A prova testemunhal, interceptações telefônicas e a confissão parcial do acusado evidenciam sua inserção orgânica na cadeia de distribuição de entorpecentes, dispensando condenação autônoma por associação ou organização criminosa para afastar a minorante.

6.

A primariedade e bons antecedentes, isoladamente, não suprem a ausência dos demais requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige pena não superior a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, requisito objetivo não atendido, pois a pena foi fixada em 5 anos.

8.

O regime inicial semiaberto é adequado, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da pena superior a 4 e inferior a 8 anos, inexistindo fundamento para fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Alex do Carmo Bezerra, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, não foram apresentadas teses absolutórias, irresignando-se o apelante apenas em relação à dosimetria da pena, formulando insurgência quanto à terceira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, postulando sua aplicação no patamar máximo de 2/3; alternativamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, bem como pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"No dia 25/07/2019, por volta das 11h, o acusado ALEX DO CARMO BEZERRA foi preso em flagrante delito quando a Polícia Civil, em uma operação, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão referente aos autos do processo n.º 0003366-98.2019.8.14.0104. Em buscas no interior da residência do acusado foram encontradas 09 (nove) petecas de droga conhecida como 'oxi', pesando aproximadamente 2,3 gramas, embaladas e acondicionadas de forma a facilitar a traficância, além de diversos materiais que seriam utilizados para o preparo da substância entorpecente e uma motocicleta utilizada para a comercialização da droga. Consta ainda que a autoridade policial determinou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o qual surtiu efeito na localização, dentro de um armário na cozinha da residência, de 01 (um) pacote com diversos sacos plásticos utilizados para enrolar a droga e 09 (nove) petecas de substância entorpecente conhecida como 'oxi', pesando aproximadamente 2,3 gramas, as quais estavam embaladas e acondicionadas para o tráfico de drogas. Foram apreendidos também 01 (um) celular Samsung J7 Pro, 01 (um) relógio da marca Technos, 01 (um) cordão dourado e 01 (uma) motocicleta Honda CG 125, Fan ES, placa OSZ-7122, veículo utilizado para o comércio de drogas neste município. Em sede policial, o acusado afirmou que estava vendendo as drogas para pagar uma dívida que tinha com o finado 'Fernandinho do Tráfico'."

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA condenou ALEX DO CARMO BEZERRA pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3

Em suas razões recursais, a defesa não apresentou teses absolutórias, irresignando-se apenas quanto à dosimetria da sanção.

Inicialmente, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal, pugnou o apelante pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, sustentando que a conclusão do Juízo a quo nesse ponto careceria de demonstração probatória concreta.

A pretensão recursal, no entanto, não prospera.

O §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Cuida-se de causa de diminuição destinada a beneficiar o chamado pequeno traficante, cuja atuação se revele isolada e esporádica, sem vinculação com estruturas criminosas organizadas.

No caso em exame, o acervo probatório demonstrou, de forma robusta e convergente, que o apelante não preenche o requisito negativo de não integrar organização criminosa, o que, por si só, é suficiente para afastar a aplicação da benesse.

O delegado de polícia responsável pela investigação narrou, em juízo, que o apelante surgiu em interceptações telefônicas como responsável pela venda e entrega de entorpecentes em determinados locais de Breu Branco, utilizando sua motocicleta para fazer entregas, mantendo conversas com o maior traficante da comarca, integrando a cadeia de distribuição do Comando Vermelho na localidade. Mais do que um simples transportador, o apelante exercia funções de confiança dentro da organização, armazenando drogas em sua residência e as distribuindo para outros pontos de venda (os chamados "boqueiros"), o que revela inserção orgânica em estrutura hierarquizada de tráfico, com atuação documentada por cerca de dois anos de investigação.

O investigador de polícia Vinícius Gomes igualmente corroborou tais informações, relatando que as investigações apontavam o réu como integrante do Comando Vermelho em Breu Branco, com participação que, segundo ele, ultrapassava os muros do presídio.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que estava vendendo drogas para pagar uma dívida com o finado "Fernandinho do Tráfico" e admitiu que a droga encontrada era, sim, destinada à venda. Embora haja negado integrar o Comando Vermelho, tal afirmação isolada não tem o condão de afastar a robusta prova técnica e testemunhal colhida no bojo de extensa investigação.

É de se observar que o requisito da não integração a organização criminosa não exige condenação formal por esse delito. A demonstração pode advir de qualquer elemento probatório idôneo, sendo suficiente a evidência concreta de que o réu atua de forma estruturada e vinculada a uma organização voltada ao tráfico. No presente caso, as interceptações telefônicas analisadas pela autoridade policial, a modalidade da atividade desenvolvida – com armazenamento e distribuição a terceiros –, a moto utilizada para entregas e o vínculo com a liderança criminosa local compõem quadro fático inequívoco que afasta o perfil do pequeno traficante eventual, a que se destina a benesse do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas.

O argumento da defesa de que o apelante não possui antecedentes criminais, conquanto verdadeiro, é insuficiente para ensejar a aplicação da minorante, na medida em que a primariedade é apenas um dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal.

A ausência de registros criminais pretéritos não supre a comprovação de que o agente não integra organização criminosa, requisito que, como demonstrado, restou afastado pelo conjunto probatório dos autos.

Registre-se, por oportuno, que a denúncia contemplou o apelante apenas pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sem imputação do delito de associação para o tráfico (art. 35) ou de integração à organização criminosa, o que, entretanto, não obsta a valoração da prova colhida em juízo para fins de afastar a minorante do tráfico privilegiado. A avaliação dos requisitos do §4º do art. 33 independe de condenação autônoma por outros tipos penais, tratando-se de circunstância a ser aferida concretamente no bojo da própria ação penal em curso.

Portanto, ausente um dos requisitos legais cumulativos para a incidência da causa de diminuição de pena, rejeito o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa postulou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, invocando as condições subjetivas favoráveis do apelante e a declaração de inconstitucionalidade da vedação legal prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97.256/RS.

O pleito, contudo, não pode ser acolhido.

O art. 44, inciso I, do Código Penal é claro ao condicionar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos à aplicação de pena não superior a 4 (quatro) anos, quando o crime não for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, ultrapassando o limite objetivo estabelecido no referido dispositivo legal.

Consoante orientação consolidada desta Corte e do Tribunal de Justiça, a superação do patamar de quatro anos de pena privativa de liberdade é requisito objetivo intransponível para a concessão da benesse substitutiva, cujo descumprimento impede o deferimento do benefício, independentemente das condições subjetivas do condenado.

Com efeito, ao não se reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado – o que importaria em redução do quantum total –, não há como atingir o limite legal necessário à substituição.

Portanto, ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Da modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto

Por fim, a defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

O pedido também não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá ser fixado, desde o início, o regime semiaberto. Como a pena definitiva do apelante foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, o regime semiaberto mostra-se adequado e em plena conformidade com a tabela legal.

Para a fixação do regime aberto, seria necessário que a pena aplicada fosse igual ou inferior a 4 (quatro) anos, consoante o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Tal condição, todavia, não se verifica na hipótese dos autos, tendo em vista que a pena definitiva supera esse limite.

Inexistindo qualquer fundamento apto a justificar regime menos gravoso, mantenho o regime inicial semiaberto.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que condenou ALEX DO CARMO BEZERRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, 19/05/2026